Tribunal: TJSP
Processo: 1035149-47.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ERRO MÉDICO. Realização de cirurgias plásticas estéticas de mamoplastia e abdominoplastia. Complicações pós-operatórias (epiteliólise seguida de necrose do complexo areolopapilar e deiscência da cicatriz cirúrgica). Responsabilidade subjetiva da cirurgiã plástica. Art. 14, §4o, CDC. Responsabilidade do hospital que depende da comprovação de culpa da médica. Obrigação de resultado. Inversão do

Ementa:
ERRO MÉDICO. Realização de cirurgias plásticas estéticas de mamoplastia e abdominoplastia. Complicações pós-operatórias (epiteliólise seguida de necrose do complexo areolopapilar e deiscência da cicatriz cirúrgica). Responsabilidade subjetiva da cirurgiã plástica. Art. 14, §4o, CDC. Responsabilidade do hospital que depende da comprovação de culpa da médica. Obrigação de resultado. Inversão do ônus da prova em favor da paciente. Comprovação de que não houve culpa da profissional. Complicações inerentes do próprio procedimento cirúrgico. Autora que assinou Termo de Consentimento Informado. Inexistência de responsabilidade civil. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.